Tribunal: TJSP
Processo: 0005024-76.2017.8.26.0272
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RESE – Homicídio simples tentado – Art. 121, caput, c.c. art. 14, II, todos do CP - Pronúncia – Recurso da Defesa – Pleito de absolvição pela incidência da excludente de legítima defesa – Inviável – Materialidade provada e indícios de autoria foram demonstrados à saciedade pelas provas dos autos – A ré confirmou que desferiu o golpe de faca no peito do ofendido, bem como tal narrativa foi

Ementa:
RESE – Homicídio simples tentado – Art. 121, caput, c.c. art. 14, II, todos do CP - Pronúncia – Recurso da Defesa – Pleito de absolvição pela incidência da excludente de legítima defesa – Inviável – Materialidade provada e indícios de autoria foram demonstrados à saciedade pelas provas dos autos – A ré confirmou que desferiu o golpe de faca no peito do ofendido, bem como tal narrativa foi corroborada pela declaração da vítima e pelos depoimentos das testemunhas – O conjunto probatório deverá ser analisado em maior profundidade pelo Conselho de Sentença – Cumpre salientar que, nesta fase, a tese de legítima defesa não pode ser aceita, ao menos que esteja sobejamente comprovada, o que não é o caso, motivo pelo qual deverá ser apreciada pelo Conselho de sentença - Ao contrário do que alega a defesa, incogitável desclassificar o delito imputado à recorrente para o crime de lesão corporal privilegiado, pois, diante da prova colhida nos autos, principalmente pelo depoimento da vítima e das testemunhas, bem como pela narrativa extrajudicial da ré, há fortes indícios que esta agiu com dolo homicida, de modo que tal tese deve ser submetida à analise dos jurados - Decisão de pronúncia mantida – Negado provimento ao recurso.